Tribunal: TJES
Processo: 5000397-07.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-07.2022.8.08.0033

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: NILZETE FRANCA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito, considerando a ausência de quitação do débito pela consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, a validade do contrato firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito. Manutenção dos danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da inexistência de válida relação contratual entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5000397-07.2022.8.08.0033

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDA: NILZETE FRANCA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito, considerando a ausência de quitação do débito pela consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, a validade do contrato firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito. Manutenção dos danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da inexistência de válida relação contratual entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que teve seu nome negativado indevidamente pelo requerido, em razão de suposto débito no valor de R$ 352,66, com vencimento em 21/02/2022, vinculado ao contrato nº 2227634057656007 (conforme consulta ao serviço de proteção ao crédito de Id. n° 12214728). Pugna pela declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária a incidir da data do arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado, alegando a inexistência de falha na prestação de serviço e regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da existência de débito da parte quanto ao contrato de nº 2227634057656007. Também discorre que não solicitou a negativação do nome da parte, pugnando pela improcedência da demanda.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não conseguiu demonstrar de forma inequívoca a validade da inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, o requerido não comprovou a origem do débito nem a existência de relação contratual válida firmada entre as partes, limitando-se a juntar aos autos um suposto acordo de quitação, sem, contudo, demonstrar a legitimidade da dívida que lhe deu origem.

Diante disso, a cobrança indevida realizada pelo banco, bem como a subsequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, carece de legitimidade, configurando prática abusiva e ilícita, em flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, que negativou indevidamente o nome da consumidora por um débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do autor em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)